Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-34.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 147 do Código Penal, em razão de ter agredido a filha com esganadura e empurrão em momentos distintos, além de tê-la ameaçado de morte.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando se apresenta lógico, coerente e esteja amparado por um mínimo de prova, como o depoimento de informante.

3 A legítima defesa exige do agente o uso moderado dos meios necessários para afastar agressão injusta atual ou iminente, o que não ocorre no caso em que o réu esganou a vítima até ela sentir falta de ar, havendo no mínimo excesso doloso.

4 Diante de pedido expresso na denúncia e da violação à dignidade da vítima é devida reparação mínima por dano moral, sem prejuízo da eventual complementação pelo juízo cível.

5 A concessão de justiça gratuita deve ser formulada perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu, quando não suscitada durante a discussão da causa.

6 Apelação não provida.